Tribunal: STF
Processo: RE 205245
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Habeas corpus deferido
pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a prisão civil do
depositário infiel. 3. Legitimidade do representante do Ministério
Público para recorrer de decisão em habeas corpus. 4. Recurso
extraordinário provido, na linha dos precedentes desta Corte, que
considera legal a prisão civil do depositário infiel. 5. Inexiste
omissão a ser suprida. 6. Embargos de declaração rejeitados.